Tribunal: TJES
Processo: 0005624-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005624-61.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LARISSA DE SOUZA GOTARDO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A controvérsia devolvida no apelo diz respeito à validade dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz no 001/2019-DRH, que preveem a exclusão do candidato matriculado na última colocação do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES caso outro militar obtenha, por decisão judicial, o direito de ingressar no CHS/2019.

Confira-se
o teor do ato normativo
em referência:

8.9.6. Os militares eventualmente matriculados por forca de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

10.5. Caso a ordem judicial do matricula ocorra após a publicação do Resultado Final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

Ressalte-se que o tema não é novidade nesta Corte, tampouco na egrégia 2ª Câmara Cível, uma vez que, especificamente neste colegiado, há pelo menos outros dois precedentes acerca da matéria.

No primeiro julgado, mais antigo, relatado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, fora decidido:
“não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial.”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006170063777, Órgão julgador: SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018).

Nada obstante, no feito ora em exame, em sede de julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedera o pedido de tutela liminar (n° 5002812-33.2020.8.08.0024), este órgão fracionário, acolhendo voto vencedor proferido pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, decidiu de forma diversa, assentando que
“
prestigiar o candidato "sub judice", que pode, a posteriori, ser desligado pela revogação da ordem judicial que assegura a sua participação no certame, em desfavor de candidatos que, como a agravada, concorrem livremente, sem embaraços, é desarrazoado.
”

De forma escorreita, também fora salientado: (i)
“
caso a regra constante da Diretriz no 001/2019-DRH permitisse a reclassificação do candidato em virtude do reingresso de outro concorrente sub judice, seria o caso de avalizar o critério de seleção, mas o que se denota no presente caso é que o reingresso de outro candidato pela via judicial tem o condão de eliminar aquele candidato que, sem ter figurado na ação judicial, concorria sem qualquer embaraço
.”
;

e

(ii)
“é compreensível o anseio da Administração Pública de estabilizar, por intermédio a regra discutida, o número de vagas da seleção, todavia

não se pode admitir que essa estabilização seja alcançada em detrimento sumário - já que até mesmo ordens judiciais provisórias podem acarretar a eliminação - de direitos individuais de pessoas que concorrem sem qualquer restrição ou amparo judicial
.”

Não se justifica, de fato, à luz da lógica do razoável, excluir um candidato do curso de habilitação simplesmente pelo fato de outro ter obtido decisão judicial provisória, a qual poderá posteriormente ser ou não revogada.

Consoante bem ressaltado na sentença, o direito de realização do curso deve ser garantido a ambos os militares, ficando a promoção, todavia, aguardando o desfecho do processo judicial.

Frise-se que há precedentes nesse mesmo sentido nas 3ª e 4ª Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal, dos quais também se extrai, como reforço argumentativo, a percepção de que há violação ao princípio da legalidade, haja vista que a Diretriz n° 001/2019-DRH estabelece critério restritivo não previsto em lei.
In verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018) ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS. 1.
A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial.
2.
A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo, se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial.
3.
Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial
. 4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS. 5.
O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 6. O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal, por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei. 7. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANA PREVENTIVO. LIMINAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS - CHS/2019. DESLIGAMENTO DE CANDIDATO. LITISCONSÔRCIO PASSIVO NECESSARIO. DESNECESSIDADE. DIRETRIZ N.° 001/2019 - DI-IR. CRITERIO RESTRITIVO NAO PREVISTO NA LET COMPLEMENTAR N.° 911/2019. ATO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA. [...]
2. A Diretriz n.° 001/2019 - DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Policia Militar do Espirito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.° 911/2019. 3. E possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, mormente quando verificada a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na edição de critério atípico, que na deriva de lei, para a eliminação do candidato.
[...] 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AI, 5001393-75.2020.8.08.0000, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15.12.2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANA - MILITAR - CURSO DE FORMAÇAO DE SARGENTOS - CHS/ 2019 - DECADNCIA - INOCORRNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - FORMAÇÃO DE LITISCONSÔRCIO. PASSIVO NECESSARIO - MATERIA NAO ANALISADA NO JUIZO DE 1° GRAU - INDEVIDA ANALISE PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTANCIA - PRECEDENTES DOSTRIBUNAIS - MERITO RECURSAL - CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DE INCLUSAO DE CANDIDATO - EXCLUSAO DO QUE ESTIVER EM PIOR CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME - DEFINITIVIDADE OU NAO DA ORDEM JUDICIAL - INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA - TUTELA PROVISÔRIA DE URGENCIA - REQUISITOS PRESENTES - DECISAO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4) a ausência de distinção, no texto da Diretriz no 01/2019, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, é razoável a interpretação conferida pela douta juíza de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante, daí porque concedeu medida de urgência a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de julgá-lo do certame "em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos a direito de permanecer no curso" (ID 480148). 5) É inegáveis a possibilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança - igualmente visualizada na decisão agravada - na hipótese de o impetrante ser eliminado do certame por forca da superveniente matricula de outro(a) candidato(a), mediante ordem judicial de natureza precária, já que a almejada militar somente poderia ser alcançada noutro curso de formação, porquanto estaria findo, certamente, o CHS/2019.
6) Agravo de instrumento desprovido. (TJES, Classe: AI, 50000985-84.2020.8.08.000, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07.07.2020)

A manutenção da concessão da segurança, nesse cenário, é medida que impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2019) EXCLUSÃO DE CANDIDATO MATRICULADO PARA INCLUSÃO DE OUTROS BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ
001/2019-DRH
. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não é válido, à luz da lógica do razoável, o ato normativo que determina a exclusão do candidato que figura na última posição da lista de classificação do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES para a inclusão de outro militar que tenha obtido decisão judicial provisória, a qual poderá posteriormente ser ou não revogada.

2)
O direito de realização do curso deve ser garantido a ambos os militares, ficando a promoção, todavia, aguardando o desfecho do processo judicial.

3)
Ao estabelecer critério restritivo não previsto em lei, a Diretriz n° 001/2019-DRH viola o princípio da legalidade.

4)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.